Tribunal: STJ
Processo: 0730133-57.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039273 - AL(2025/0335305-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO ARAUJO FILHO - AL008968
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
RAFAEL VICTOR VILLAR GOMES - AL014636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de indenização securitária
indenização por danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 34c25211-5f94-44c3-b86a-e59436af7277

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039273 - AL (2025/0335305-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO ARAUJO FILHO - AL008968
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
RAFAEL VICTOR VILLAR GOMES - AL014636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de indenização securitária c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, contra decisão
da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial que interpusera.
de indenização securitária por invalidez permanente c/c indenização
Ação:
por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por LUIZ FERNANDO
SANTOS DE CARVALHO, em face da agravante.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO
HABITACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
Documento eletrônico VDA53995921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 559ba8c1-9fef-49cd-908f-7cb739a899ef

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a seguradora ao
pagamento da indenização securitária prevista no contrato habitacional, ao
ressarcimento das parcelas do financiamento pagas pelo segurado após o sinistro e ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a seguradora pode negar a
cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, sem a exigência de
exames médicos prévios ou comprovação de má- fé do segurado; e (ii) verificar se a
recusa indevida da indenização caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A seguradora não comprova a má-fé do segurado na omissão da suposta doença
preexistente, limitando-se a apresentar atestado médico sem exames ou laudos
conclusivos que demonstrem que a enfermidade causadora da invalidez era anterior à
contratação do seguro.
Nos termos da Súmula 609 do STJ, é ilícita a recusa de cobertura securitária por
alegação de doença preexistente quando não há exigência de exames médicos prévios
à contratação ou prova da má- fé do segurado.
A seguradora, ao optar por não submeter o segurado a exames médicos na
contratação, assume o risco da ausência de informações detalhadas sobre seu estado
de saúde, não podendo posteriormente negar a cobertura sob alegação de doença
preexistente sem comprovação inequívoca de má-fé.
A recusa indevida da cobertura securitária agrava a aflição psicológica e a situação de
vulnerabilidade do segurado, que, acometido por doença incapacitante, teve que
suportar a incerteza quanto à manutenção de seu imóvel, configurando dano moral
indenizável.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e
proporcional, em conformidade com os precedentes do tribunal.
A restituição dos valores pagos pelo segurado após o sinistro deve ocorrer de forma
simples, com correção monetária desde cada desembolso, conforme estabelecido na
sentença.
Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da condenação, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
Tese de julgamento:
A seguradora não pode negar a cobertura securitária sob alegação de doença
preexistente sem a realização de exames médicos prévios à contratação ou a
comprovação de má-fé do segurado.
A recusa indevida da cobertura securitária caracteriza dano moral indenizável, pois
agrava a situação de aflição e insegurança do segurado acometido por invalidez. (e-STJ
fls. 578-579)

conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial, em razão incidência da
visto que a agravante
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA53995921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 559ba8c1-9fef-49cd-908f-7cb739a899ef

deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Nas razões do presente recurso o agravante argumenta
Razões do agravo:
que indicou a violação dos arts. 757 e 760, do CC, bem como que expôs argumentos
claros e suficientes à plena compreensão da controvérsia, de modo que não há
deficiência na fundamentação.
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão incidência da
visto que a agravante deixou de
Súmula 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que foram violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Veja-se o que constou na decisão:
Por meio da análise do recurso de CAIXA SEGURADORA S/A, verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso
por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
ARESP n. 1.611.260/RS,
26.6.2020; AgInt nos EDcl no R Esp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.860.286/RO,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.541.707/MS,
29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.433.038/SP,
Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP,
Documento eletrônico VDA53995921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 559ba8c1-9fef-49cd-908f-7cb739a899ef

Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel.
EREsp n. 382.756/SC,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009. (e-STJ fls. 680-681)

- Da Súmula 284/STF
Nas razões do recurso especial a agravante defende a inexistência de
cobertura securitária, considerada a doença pré-existente e a má-fé do agravado, a
licitude da sua conduta e a obediência ao princípio do
,
pacta sunt servanda
considerada a inexistência de cobertura contratual para invalidez parcial ou
temporária, além da impossibilidade de devolução de valores pagos e a ausência de
provas e inexistência de danos morais, de modo que a respectiva condenação deve
ser afastada (e-STJ fls. 603-615), limitando-se a mencionar normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais, sem apontar, de forma precisa, os
dispositivos legais que foram violados.
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, não sendo
permitida apenas a indicação genérica de ofensa a lei federal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.951.100/MT,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
11/5/2022;
AREsp n. 1.229.292/SP,
4/9/2018;
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 875.399/RS,
1/8/2017.
Na hipótese, de fato, quanto aos pontos, o agravante não aduz violação
específica a qualquer dispositivo infraconstitucional, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido, “a falta de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no
Terceira Turma,
REsp n. 1.884.295/DF,
DJe de
. Confira-se ainda: AgInt no
Quarta Turma,
12/6/2024)
REsp n. 1.918.879/MG,
DJe de 24/3/2022.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53995921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:10
Código de Controle do Documento: 559ba8c1-9fef-49cd-908f-7cb739a899ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.273 / AL
Número Registro: 2025/0335305-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07301335720178020001 7301335720178020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO ARAUJO FILHO - AL008968
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
RAFAEL VICTOR VILLAR GOMES - AL014636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
Documento eletrônico VDA55073396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 9a988784-e8ec-4546-adcf-370294bf821a

YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO ARAUJO FILHO - AL008968
RICARDO NOBRE AGRA - AL003595
RAFAEL VICTOR VILLAR GOMES - AL014636
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 9a988784-e8ec-4546-adcf-370294bf821a